Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. RELAÇÃO CONTRATUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INCLUSÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA) NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. INCABÍVEL. VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. RESERVA MATEMÁTICA. STJ. TEMAS 955 E 1.021. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. O regime de previdência complementar é baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado (art. 202 da CF), impondo-se a necessidade de adequado equilíbrio atuarial na formação da reserva.

2. De acordo com o disposto na Lei Complementar 109/2001, a relação jurídica havida entre as entidades fechadas de previdência complementar e os seus participantes tem natureza jurídica contratual, de forma que os benefícios e suas formas de pagamento devem ser regulados pelas disposições do regulamento existente.

3. Restando comprovado que a parcela complementar correspondente ao CTVA não integralizava, de forma expressa, a remuneração quando do saldamento do benefício, e tendo em vista os princípios que regem a relação contratual disposta nos autos, sobretudo, o da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, que preconizam a liberdade de contratar e a obrigatoriedade de se atentar as cláusulas livremente pactuadas, não há que se falar em recálculo do saldamento ou inclusão da parcela CTVA no cálculo do benefício de complementação da aposentadoria percebido pelo autor/apelante, ante o fiel cumprimento aos termos pactuados entre as partes.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho."(REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018).

5. O entendimento exarado por ocasião do julgamento do REsp. no 1.312.736/RS (Tema 955/STJ) foi posteriormente ratificado na análise do REsp. no 1.778.938/SP (Tema 1.021/STJ), quando se ampliou a discussão para os casos em que se reconhece, na Justiça do Trabalho, o direito do trabalhador a incorporar ao salário toda e qualquer verba remuneratória após a concessão do benefício previdenciário, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática.

6. A Corte Superior efetuou, excepcionalmente, a modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/ 2015) determinando que, nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data julgamento do REsp. 1.312.736 – se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa –, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.

7. “Não se afigura suficiente para essa recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, que deveriam ter sido feitas pelo participante e pelo patrocinador, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista”. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/08/2018).

8. Na hipótese em apreço, não há que se cogitar, sequer, em facultar ao autor/apelante, em sede de liquidação, a possibilidade de recomposição da reserva matemática, uma vez que não há previsão regulamentar de que a parcela do CTVA deveria compor o salário de contribuição e, além do mais, a presente demanda somente foi ajuizada em 29/07/2019, ou seja, deixando de ser atingida pelos efeitos da modulação estabelecida pelos recursos repetitivos em referência.

9. Recurso conhecido e improvido.